Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1008562-32.2022.8.11.0000
Agravante: Município de Barão de Melgaço
Agravado: Câmara Municipal de Barão de Melgaço
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Barão de Melgaço, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000419-89.2022.8.11.0053, impetrado pela Câmara Municipal de igual nomenclatura, deferiu a liminar pretendida, e determinou ao Agravante que forneça,
“(...) no prazo de 15 dias, as informações postuladas pelo impetrante nos ofícios no 002/2021, 003/2021, 004/2021, 005/2021, 006/2021, 009/2021, 018/2021, 019/2021, 020/2021, 021/2021, 022/2021, 023/2021, 024/2021, 025/2021, 035/2021 e 036/2021 e 012/2022, pena de aplicação de multa”.
O Recorrente sustentou, em resumo: 1) a ilegitimidade ativa da Câmara Municipal para a impetração do writ, porquanto desprovida de personalidade jurídica; 2) a decadência da impetração, porque o último requerimento é datado de 17 de setembro de 2021; 3) a ausência de direito líquido e certo, pelo fato de os requerimentos terem sido formulados por vereador, individualmente, e, por fim; 4) a ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, pois, segundo entende, a impetração consiste em “ingerência do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo”.
Pediu, então, a antecipação da tutela recursal, para o fim de conceder o efeito suspensivo ao Recurso e sustar as implicações da decisão atacada.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que aquela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Não obstante os argumentos recursais, verifico que não há, a princípio, a probabilidade do provimento do Recurso.
Com relação ao fundamento de ilegitimidade ativa da Câmara Municipal, para impetrar a ação constitucional, embora ela não possua personalidade jurídica, ela detém capacidade processual (personalidade judiciária), que a autoriza atuar em juízo para defender os seus interesses institucionais, como é o caso, por exemplo, do exercício do poder fiscalizatório sobre os atos do Poder Executivo, justamente a situação submetida à apreciação do Poder Judiciário, por meio da impetração de piso, de modo que o argumento de ilegitimidade não procede.
Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, in verbis:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL – LEGITIMIDADE – EXTRAÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO LICITATÓRIO – INDEFERIMENTO PELO ENTE MUNICIPAL – ILEGALIDADE – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
1- Conforme entendimento dominante no STJ, a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, a qual a autoriza apenas atuar em juízo para defender os seus interesses estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.
2- Fiscalizar e acompanhar a administração municipal é um dever do edil e um direito de qualquer cidadão, em respeito, entre outros, aos princípios da publicidade, da moralidade, da legalidade e da eficiência. (N.U 0001543-34.2015.8.11.0033, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).
Quanto à decadência da impetração, tenho que, à mingua de elementos que apontem que o Agravante teria prazo certo para responder os requerimentos, tratando-se de ato omissivo, descabe potencializar o decurso dos 120 (cento e vinte dias) relativos à decadência do direito de impetrar Mandado de Segurança, pois inexiste marco inicial para a contagem do lapso decadencial, que se renova a cada dia.
De outro giro, não há falar-se, em tese, na ausência de direito líquido e certo, já que os requerimentos formulados foram assinados pelo Vereador Francisco Odenilson da Silva, edil presidente daquela Casa de Leis (id. 127188687, págs. 30/31).
Não obstante, vale registrar que o direito de exigir a prestação de contas de todos aqueles que administram recursos públicos está expressamente previsto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, no artigo 15, ao dispor que “a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração”.
De fato, o dever de prestar contas é corolário do princípio republicano e está, também, intimamente relacionado com a ideia de democracia. Afinal, administrador que é de bens e recursos alheios, o gestor público deve prestar contas ao seu real titular: o povo, de quem emana o poder político, na forma do artigo 1o da Constituição.
Logo, o fundamento de ausência de direito líquido e certo, pelo suposta não observância do “rito formal” do requerimento, além de privilegiar exacerbado formalismo, não encontra respaldo na principiologia constitucional.
Por fim, não há de se cogitar na violação do Princípio da Separação dos Poderes, porquanto o exercício da atividade fiscalizatória, pelo Legislativo, dos atos do Poder Executivo, encontra fundamento no próprio texto da CRFB, mais precisamente no seu artigo 31, in verbis:
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
Na realidade, a referida medida fiscalizatória, longe de constituir ofensa à Separação dos Poderes, encontra nesse princípio a sua própria fonte de validade, já que naquele está ínsita a ideia de um esquema organizatório de controle do poder, de checks and balances.
Diante desse cenário, parece-me, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, que a decisão invectivada merece ser mantida.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida pelo Agravante.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.